Tribunal: TJES
Processo: 5015311-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015311-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES JUNIOR e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EXISTÊNCIA DE FONTE PROBATÓRIA AUTÔNOMA (IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO).
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu preliminar de nulidade de prova e manteve o prosseguimento da Ação Penal nº 5009867-66.2025.8.08.0030, fundada, entre outros elementos, em reconhecimento fotográfico dos acusados. Os impetrantes alegam nulidade do procedimento por afronta ao art. 226 do CPP e ao Tema Repetitivo nº 1.258/STJ, sustentando que os demais elementos de prova estariam contaminados pelo vício originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP invalida, de forma absoluta, a justa causa da ação penal; (ii) estabelecer se os demais elementos probatórios do caso constituem fontes independentes capazes de afastar a alegação de prova ilícita por derivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 226 do CPP disciplina o reconhecimento de pessoas como garantia processual essencial, não se tratando de mera recomendação legislativa.

4. O STJ, ao firmar tese no Tema Repetitivo 1.258, consolidou que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais não pode fundamentar condenação, salvo quando corroborado por outras provas autônomas e independentes.

5. No caso, o juízo de origem afastou a nulidade ao constatar a existência de elementos probatórios independentes, em especial a descrição objetiva feita por testemunha do veículo utilizado no crime (Ford Ka vermelho, placa OZV4E05), informação anterior ao reconhecimento fotográfico e que possibilitou a abordagem policial.

6. A identificação do automóvel constitui fonte probatória autônoma, desvinculada do ato de reconhecimento questionado, sendo suficiente, em juízo preliminar, para legitimar a persecução penal.

7. O reconhecimento fotográfico posterior, embora viciado, assumiu caráter meramente confirmatório de suspeita já formada, não servindo como único suporte para a imputação.

8. A jurisprudência pátria admite a mitigação da nulidade quando outros elementos robustos de prova, colhidos de forma independente, corroboram a autoria delitiva, afastando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

9. A decisão impugnada encontra-se fundamentada e alinhada à orientação jurisprudencial, não havendo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é inválido como prova autônoma, mas sua nulidade não contamina o processo quando existirem fontes probatórias independentes.

2. A identificação de veículo utilizado na prática delitiva configura elemento objetivo e autônomo apto a legitimar a persecução penal, ainda que haja vício em ato posterior de reconhecimento.

3. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando a prova subsequente decorre de fonte independente, anterior ao ato viciado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 157, § 1º, e 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.258, Corte Especial, j. 2023; TJAL, HC nº 0810984-76.2023.8.02.0000, Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015311-73.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES/ES

PACIENTES: BRUNO DA SILVA SANTANA E WANDERSON GOMES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO DA SILVA SANTANA
e
WANDERSON GOMES JUNIOR
contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 5009867-66.2025.8.08.0030, indeferiu a arguição de nulidade de prova e manteve o prosseguimento do feito com base em elementos probatórios supostamente ilícitos.

Sustenta o impetrante que

(i)
o procedimento desatendeu por completo às formalidades prescritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tratando-se de mera exibição de fotografias dos suspeitos à vítima, prática conhecida como
show-up
, o que contaminaria a idoneidade da prova;

(ii)
no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, restou assentado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, que não observa o procedimento legal, não pode servir como fundamento para a condenação, nem mesmo para atos processuais de menor rigor probatório, como o recebimento da denúncia;
(iii)
a decisão da magistrada de primeiro grau, ao afastar a nulidade sob o argumento da existência de outros elementos de prova — a saber, o Boletim Unificado nº 58652926, o Auto de Apreensão nº 545.3.09130/2025 e os depoimentos da vítima e de testemunhas policiais —, teria violado o referido precedente; e
(iv)
tais elementos não seriam fontes independentes de prova, mas, ao contrário, estariam diretamente contaminados pelo vício originário do reconhecimento ilícito, aplicando-se à hipótese a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP).

Diante da iminência da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 18 de novembro de 2025, alega a existência de
periculum in mora
, pugnando pela concessão da ordem em caráter liminar para que seja determinada a imediata desconsideração do reconhecimento fotográfico como elemento probatório válido nos autos de origem. No mérito, requer a confirmação da liminar com o reconhecimento definitivo da nulidade do ato.

O pleito liminar foi
rejeitado
conforme ID 15978699.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16069148, pela denegação do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

No caso, o Juízo de 1º Grau afastou a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob os seguintes fundamentos (ID 76427364 do processo originário), veja-se:

[...] Em relação ao reconhecimento fotográfico, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite sua validade quando corroborado por outros elementos probatórios, não servindo, isoladamente, para ensejar a condenação.

Ora, como vastamente já assentado na doutrina e na jurisprudência, não sendo o inquérito policial indispensável à propositura da ação penal e dada a sua natureza informativa, eventuais nulidades ocorridas na fase extrajudicial não tem o condão de macular a ação penal.

[...]

Quanto ao ato de reconhecimento de pessoas, insta salientar que não se ignora o recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal procedimento, quer feito presencialmente quer por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, não sendo o caso de mera recomendação legal.

Entretanto, no caso dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. No caso em exame, a vítima Paulo Roberto dos Santos reconheceu os Réus de forma firme e segura, sendo certo que tal elemento veio acompanhado de outras provas, tais como o Boletim Unificado nº 58652926, o Auto de Apreensão n° 545.3.09130/2025, os termos de declaração das vítimas e das testemunhas policiais, além de documentos acostados aos autos, não havendo nulidade a ser reconhecida, estando os indícios de autoria devidamente respaldados por outros elementos de convicção.

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida. [...]

A disciplina do reconhecimento de pessoas, consagrada no artigo 226 do Código de Processo Penal, não representa mera recomendação legislativa, mas sim uma garantia fundamental do acusado, destinada a mitigar os riscos de um erro judiciário de consequências devastadoras.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC e, posteriormente, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 1.258, pacificou o entendimento de que a inobservância das formalidades legais invalida o ato como prova, salvo se existirem outras fontes probatórias autônomas e independentes que o corroborem.

O ponto nevrálgico da controvérsia, portanto, reside em perquirir se os demais elementos de prova indicados pela autoridade coatora para sustentar a justa causa da ação penal ostentam, ou não, a característica de independência em relação ao malsinado reconhecimento fotográfico.

A decisão combatida afastou a preliminar de nulidade por entender que o caso concreto apresentava uma distinção (
distinguishing
) em relação ao precedente do STJ. E, ao menos em um exame prefacial, tal conclusão não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação.

Consta dos autos, especificamente do Termo de Declaração da testemunha Paulo Roberto dos Santos (pai da vítima João Paulo dos Santos), que este, ao presenciar a ação dos criminosos em sua propriedade, descreveu com notável precisão o veículo por eles utilizado: um Ford Ka de cor vermelha, placa OZV4E05.

Este dado, eminentemente objetivo, constitui uma trilha investigativa autônoma. Foi a partir dessa informação crucial, fornecida pela testemunha antes de qualquer procedimento formal de reconhecimento na delegacia, que a equipe policial logrou êxito em localizar e abordar os suspeitos, que se encontravam precisamente a bordo do veículo descrito.

Desse modo, a abordagem policial que culminou na prisão dos pacientes não decorreu, em sua origem, de uma identificação fotográfica viciada, mas sim da perseguição a uma pista concreta e independente: o automóvel utilizado na empreitada criminosa.

A posterior identificação fotográfica realizada na delegacia pela testemunha Paulo Roberto, que os reconheceu
"com absoluta certeza"
, surge neste contexto, a priori, como um ato confirmatório de uma suspeita já solidamente estabelecida por outros meios, e não como o pilar único ou fundamental da autoria delitiva.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem abrandado a declaração de nulidade quando, a despeito de eventuais vícios no reconhecimento, a autoria delitiva se ampara em outros elementos de prova judicializados e independentes.

De qualquer forma, “
embora o reconhecimento fotográfico realizado à revelia das disposições do art. 226 do Código de Processo Penal não seja suficiente, por si só, para justificar a condenação, tal circunstância não impede a sua utilização para fins de caracterização dos indícios de autoria necessários à decretação da segregação provisória
” (TJAL; HC 0810984-76.2023.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 16/02/2024).

Por tanto, a alegação de que todas as provas subsequentes estariam contaminadas pela mácula do reconhecimento inicial não se sustenta de forma irrefutável, uma vez que há, nos autos, um robusto indício de uma fonte probatória independente – a identificação do veículo – que, por si só, justificaria a abordagem e a prisão dos pacientes.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.